Tribunal: TJSP
Processo: 1016705-86.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Atraso de voo e perda de conexão – Falha na prestação de serviços – Realização de operações técnicas que constituem fortuito interno – Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – 2.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Atraso de voo e perda de conexão – Falha na prestação de serviços – Realização de operações técnicas que constituem fortuito interno – Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – 2. Dano material comprovado. Autora que adquiriu passagem de outra companhia aérea para chegar ao destino. – 3. Dano moral configurado. Atraso de 4 (quatro) horas na chegada ao destino. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor adequado em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença mantida – Majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016705-86.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S.A., é apelada RENATA FARIAS CORREA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016705-86.2019.8.26.0003 -Voto no 8506
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1016705-86.2019.8.26.0003
Apelante: Gol Linhas Aéreas S.A.
Apelada: Renata Farias Correa de Araújo
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara
Juíza de 1a Instância: Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Voto no 8506
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo Ação de indenização
por danos materiais e morais Sentença de procedência
Inconformismo da ré 1. Atraso de voo e perda de conexão
Falha na prestação de serviços Realização de operações
técnicas que constituem fortuito interno Responsabilidade da
companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do
Código de Defesa do Consumidor
2. Dano material
comprovado. Autora que adquiriu passagem de outra
companhia aérea para chegar ao destino. 3. Dano moral
configurado. Atraso de 4 (quatro) horas na chegada ao destino.
Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor
adequado em vista das circunstâncias do caso concreto

Sentença
mantida

Majoração
da
verba
honorária
sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
contra a r. sentença de fls. 211/220, cujo relatório se adota, que, em ação
de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os
pedidos formulados na inicial para condenar a ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido desde a sentença pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo e acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês, desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016705-86.2019.8.26.0003 -Voto no 8506
3
citação, e, ainda, indenização por danos materiais no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), com correção desde o desembolso, pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescido de juros de mora de
1% ao mês, desde a citação. Por força da sucumbência, a ré foi condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado
da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apela a ré a fls. 229/245. Sustenta, em síntese,
que não houve falhas na prestação de serviços a ensejar qualquer tipo de
indenização, uma vez que alegada alteração teve como única e exclusiva
causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a suspensão de operação
da aeronave Boeing 737 MAX 8; que a troca de aeronave por uma de
menor porte, acarretou a inclusão de parada técnica para reabastecimento
em Punta Cana; que não houve qualquer prejuízo, restando evidente que
tomou todas as providências para promover a viagem dos passageiros que
adquiriram bilhetes em voos que seria operados por aeronaves 737 MAX
8; que os fatos narrados pela apelada não afetaram sua integridade ou
honra, não passando de meros aborrecimentos do dia a dia; que um simples
atraso de voo de 5 horas não tem o condão de gerar danos à sua
personalidade. Em sendo outro o entendimento, pede a redução do valor da
indenização por dano moral, sob pena de configurar enriquecimento sem
causa da parte apelada. Aduz, por fim, não existir nenhum comprovante do
valor pleiteado a título de danos materiais. Pleiteia a reforma da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016705-86.2019.8.26.0003 -Voto no 8506
4
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado. A apelada apresentou contrarrazões requerendo seja negado
provimento ao recurso (fls. 250/259).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se restou caracterizada a falha na
prestação dos serviços de transporte aéreo da empresa ré, bem como a
existência de danos materiais e morais a serem reparados.
Conforme documentos juntados aos autos, a
apelada adquiriu da empresa apelante passagens de voos de Orlando
Fortaleza (voo G3 7655) Fortaleza Recife (voo G3 1811), no dia
13/03/2019, (fls. 22). Alega que o primeiro voo tinha previsão de saída de
Orlando às 22h45min, com chegada a Recife prevista para 09h25min. do
dia 14/03/2019, mas decolou com atraso e, no seu percurso, por questões
técnicas não esclarecidas, necessitou fazer parada não prevista em “Punta
Cana”, que durou longas horas. Relatou que a ré teria informado que o voo
de Fortaleza a Recife estaria garantido, porém, a previsão de saída de
Fortaleza seria às 23 horas do dia 14/03, ou seja, depois do horário
originalmente contratado. Assim, não tendo a ré lhe oferecido qualquer
alternativa, fora compelida a adquirir passagem de outra companhia aérea
(Azul), com saída de Fortaleza às 11h15min., e chegada em Recife às
12h35min., o que lhe ocasionou desgaste físico e emocional, chegando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016705-86.2019.8.26.0003 -Voto no 8506
5
seu destino (Recife), com um atraso de cerca de 4 horas.
Em virtude dos atrasos, a apelada fez a aquisição
de outra passagem aérea de Fortaleza Recife (fls. 30/33), pleiteando,
assim, o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais).
A companhia aérea não nega o ocorrido, mas o
justifica diante de suposta necessidade de reabastecimento da aeronave, e
tão logo foram concluídos os procedimentos, seguiu viagem, sem que
houvesse qualquer transtorno ou necessidade de desembarque. Alega que
não há que se falar em transtorno decorrente do mencionado atraso, e que
ofereceu todo o suporte necessário aos passageiros, bem como externou
toda sua preocupação, atendendo às suas reclamações.
Entretanto,
a
alegada
necessidade
de
reabastecimento da aeronave constitui motivo sobre o qual a companhia
aérea é responsável, devendo manter a sua frota em plenas condições de
decolagem, conquanto a ocorrência de imprevistos enseje a necessidade de
prorrogar o momento de embarque dos passageiros e da tripulação em prol
da sua segurança. Trata-se, portanto, de fortuito interno sobre o qual a
companhia aérea tem responsabilidade objetiva, assumindo o risco
decorrente dos imprevistos que ensejem atrasos, cancelamentos e trocas de
aeronave.
O fato de ter oferecido facilidades necessárias
para minorar os transtornos à apelada, conquanto mitigue os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016705-86.2019.8.26.0003 -Voto no 8506
6
sofridos, não os elimina. Ademais, a prestação dos serviços deficitária pela
companhia aérea foi causa direta dos transtornos experimentados pela
autora, que chegou a seu destino com quatro horas de atraso, sendo
obrigada a adquirir passagem aérea de outra empresa para conseguir
chegar em seu destino, de sorte que o nexo causal está configurado,
ensejando a responsabilização da empresa ré nos termos dos artigo 6o,
incisos VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, o dano moral sofrido pela passageira está
caracterizado, vez que o atraso na decolagem em Orlando, além da pausa
para reabastecimento em “Punta Cana”, gerou frustração e atrasos, tendo a
apelada chegado a seu destino (Recife) com quatro horas de atraso. Assim,
os transtornos sofridos ultrapassam o mero aborrecimento e o dissabor
quotidiano, de forma que é devida indenização por dano moral nos termos
do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além disso,
a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, sua
gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim,
deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando os parâmetros citados e as
circunstâncias do caso concreto, a indenização por dano moral no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada, em observância aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016705-86.2019.8.26.0003 -Voto no 8506
7
Além disso, no tocante aos danos materiais,
verifica-se que a autora comprovou documentalmente o dispêndio do valor
de R$ 1.010,98 (mil e dez reais e noventa e oito centavos), em razão da
aquisição de passagem aérea de outra companhia aérea para conseguir
chegar ao seu destino (fls. 30/33), postulando, por isso, o reembolso de R$
400,00 (quatrocentos reais). Devida, portanto, a indenização por dano
material.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela companhia aérea ré em favor dos patronos da autora de 10%,
para 20% do valor atualizado da condenação, em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora